Tribunal: TJDFT
Processo: 0703250-51.2021.8.07.0015
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0703250-51.2021.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARLOS TORREAO DE FREITAS, LAYANE CARLA DA SILVA SOUSA TORREAO APELADO: KHENOSIS CLINICA DE SAUDE MENTAL COACHING E REMOCAO LTDA, EWERTON TORREAO DE FREITAS MEDEIROS, NEUSSANA KELLEN DE ARAUJO MEDEIROS TORREAO D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por MARLOS TORREAO DE FREITAS e LAYANE CARLA DA SILVA SOUSA TORREAO contra decisão proferida na ação de exclusão de sócios ajuizada por KHENOSIS CLÍNICA DE SAUDE MENTAL COACHING E REMOCAO LTDA, EWERTON TORREAO DE FREITAS MEDEIROS e NEUSSANA KELLEN DE ARAUJO MEDEIROS TORREAO. Na inicial, os autores pedem a concessão da tutela de urgência para afastar os requeridos dos quadros societários da requerente Khenosis Clínica de Saúde Mental, Coaching e Remoção Ltda., até o julgamento final da presente demanda. No mérito, pugnam pela procedência da demanda para: a) ordenar a exclusão definitiva dos requeridos da sociedade, liquidando-se parcialmente as quotas societárias e b) condenar os requeridos ao ressarcimento de metade de todas as melhorias realizadas no imóvel onde mantidas as atividades sociais. Narram que, diante do crescimento da demanda da sociedade requerente e a falta de recursos financeiros para aportar a ampliação do negócio, o sócio Ewerton solicitou que seu irmão, Marlos Torreão, e sua esposa, Layane Carla, ora requeridos, ingressassem na sociedade na qualidade de sócios para que, somadas todas as rendas, a sociedade conseguisse um empréstimo junto ao BNDES. O casal aceitou a proposta, cientes de que a sociedade ainda não era lucrativa e de que precisariam despender grandes esforços no desenvolvimento da atividade empresarial (já que Marlos é médico psiquiatra e Layane é enfermeira) e, em 20 de outubro de 2017, foi averbada na junta comercial a segunda alteração contratual, que admitiu os requeridos na sociedade e redistribuiu as quotas. Afirmam que, a despeito da distribuição equânime das quotas, os requeridos descumpriram com os seus deveres sociais e prejudicaram a sociedade, rompendo a affectio societatis. Ressaltam que os réus abandonaram as funções assumidas na sociedade, que envolviam a prestação de serviços ambulatoriais e praticaram conluio com a antiga contabilidade para alterar os demonstrativos contábeis e aumentar artificialmente o resultado anual da sociedade (lucro líquido). Deram à causa o valor de R$ 250.000,00. Na decisão apelada, restou reconhecido que os réus exerceram de forma inequívoca, o direito de retirada em 09/02/2021, conforme notificação extrajudicial de ID. 92149053, nos autos do processo n. 0702541-16.2021.8.07.0015. Assim, foi julgado procedente o pedido para declarar a resolução parcial da sociedade Khenosis Clínica de Saúde Mental Coaching e Remoção LTDA, CNPJ n. 21.312.906/0001-11, com relação aos sócios Marlos Torreão de Freitas e Layane Carla da Silva Sousa Torreão desde 10/04/2021, determinando o reembolso do valor das suas quotas por meio de procedimento de apuração de haveres. Não houve condenação em honorários advocatícios a nenhuma das partes. Foram fixados os seguintes pontos controvertidos quanto à apuração de haveres: (a) a origem dos recursos utilizados para reformar o imóvel em nome da sociedade, se foram obtidos com aportes pessoais dos sócios ou com o fluxo de caixa da sociedade e (b) a higidez dos balanços patrimoniais do ano de 2020. Restou deferida a perícia contábil e indeferidas as demais provas requeridas (ID no 41203794). Os requeridos interpuseram recurso de agravo de instrumento em 07/02/2022 (ID no 41203797), embargos de declaração em 14/02/2022 (ID no 41203810) e apelação em 09/03/2022 (ID no 41203819). Os embargos de declaração restaram rejeitados na decisão de ID no 41203811. O agravo de instrumento não foi conhecido uma vez que interposto em face de decisão saneadora (ID no 41203843). Neste apelo, os requeridos afirmam que interpuseram dois recursos (apelação e agravo de instrumento) uma vez que, por meio de embargos de declaração, provocaram o juízo a quo a mitigar contradição, omissão/obscuridade ou erro material na decisão recorrida que tem estrutura e natureza de sentença, porém possui o título de decisão interlocutória. Quanto à tempestividade, ressaltam que a decisão foi publicada em 07/02/2022. Foram interpostos embargos de declaração em 14/02/2022, implicando na interrupção do prazo para proposição dos demais recursos. Em 15/02/2022 foram decididos os embargos, sendo publicada a decisão em 18/02/2022. Desta forma, considerando que o termo inicial para interposição do recurso se deu dia 21/02/2022, o termo final se dará no dia 16/03/2022. Pedem a atribuição de efeito suspensivo para suspender o prazo para apresentação dos quesitos ao perito em ambos os processos. Requerem seja revogada a sentença recorrida, em relação a este segundo feito (0703250- 51.2021.8.07.0015), para ser reconhecida e acolhida, aplicando-se a teoria da causa madura: a) a preliminar de inexistência de interesse de agir dos apelados no 2o feito no 0703250- 51.2021.8.07.0015, vez que reconhecida a notificação de retirada que foi recebida em 14/11/2020, e, uma vez realizado o pedido de indenização na 1o ação, a 2a não tem razão de existir, e, que, ao final, sejam condenados os apelados nos honorários advocatícios e de sucumbência; b) subsidiariamente, o reconhecimento de litispendência quanto ao 2o feito, ajuizado pelos apelados, pois o pedido de indenização realizado na ação de exclusão deveria unicamente compor a contestação da 1a ação de dissolução no 0702541-16.2021.8.07.0015, nos termos do art. 602 do CPC, o que torna a 2a ação idêntica a 1a, e, que, ao final, sejam condenados os apelados nos honorários advocatícios e de sucumbência. No mérito, requerem a reforma da sentença para desconsiderar a conclusão/interpretação de que a única notificação válida foi a recebida em 10/02/2021 pelos apelados, para que seja reconhecida e reputada como válida a notificação realizada em 13/11/2020; seja reconhecida a data da dissolução parcial da sociedade em 12/01/2021, sexagésimo dia posterior ao recebimento da notificação (ID no 41203819). O magistrado indeferiu a petição de apelação uma vez que o processo ainda não foi sentenciado, estando na fase de instrução (ID no 41203823). Os réus ajuizaram a reclamação no 0709286-23.2022.8.07.0000 que foi provida para reconhecer que o juízo de admissibilidade do recurso de apelação será feito exclusivamente pelo Tribunal, não prevendo mais o ordenamento o duplo filtro dos pressupostos apelatórios (ID no 41203887). É o relato. Decido. Em primeiro lugar, insta salientar que o acórdão proferido na reclamação no 0709286-23.2022.8.07.0000 não analisou a admissibilidade recursal do apelo interposto. Naquela ocasião, restou consignado que: “(...) a discussão acerca do cabimento da apelação interposta pelos reclamantes ficará relegada à análise do próprio recurso por esta Corte, em momento adequado, não sendo o juízo de admissibilidade promovido por esta via. DISPOSITIVO Ante o exposto, confirmo a liminar e JULGO PROCEDENTE a Reclamação, a fim de determinar que sejam cumpridas as formalidades do art. 1.010 do Código de Processo Civil pelo Juízo a quo, com a sucessiva remessa da apelação a este Tribunal de Justiça. É o voto.” (ID no 41203887). Desta feita, passo à análise do recebimento do apelo. Note-se que, da decisão de ID no 41203794, os requeridos interpuseram três recursos: a) recurso de agravo de instrumento em 07/02/2022 (ID no 41203797); b) embargos de declaração em 14/02/2022 (ID no 41203810) e c) apelação em 09/03/2022 (ID no 41203819). Defendem que interpuseram dois recursos (apelação e agravo de instrumento) uma vez que, por meio de embargos de declaração, provocaram o juízo a quo a mitigar contradição, omissão/obscuridade ou erro material na decisão recorrida que tem estrutura e natureza de sentença, porém possui o título de decisão interlocutória. Sustentam, também, a tempestividade do apelo, uma vez que em 15/02/2022 foram decididos os embargos de declaração, sendo publicada a decisão em 18/02/2022. O ordenamento jurídico processual é informado pelo princípio da unirrecorribilidade recursal, também denominado princípio da singularidade ou da unicidade, segundo o qual é vedado o manejo simultâneo, pela mesma parte, de dois recursos contra a mesma decisão. No caso dos autos, após o proferimento da decisão atacada, o primeiro recurso interposto pelos réus foi o agravo de instrumento, em 07/02/2022 (ID no 41203797). Desta feita, em atenção ao princípio da unirrecorribilidade, sequer os embargos de declaração opostos em 14/02/2022 (ID no 41203810), comportavam conhecimento. Assim, o presente apelo também não pode ser conhecido, a uma em atenção ao princípio da unirrecorribilidade, a duas porque, se os embargos de declaração não comportam conhecimento, o apelo encontra-se intempestivo. Veja-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSOS INTERPOSTOS SIMULTANEAMENTE. UNIRRECORRIBILIDADE. UNICIDADE. SINGULARIDADE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO JUÍZO DE NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. IRREGULARIDADE NA INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO ANTES DA DECISÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ATENTADO CONTRA A DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONFIGURADOS. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE RECORRER. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O princípio da unirrecorribilidade, unicidade ou singularidade recursal e em razão da ocorrência da preclusão, contra uma decisão somente há possibilidade de interposição de um único recurso, o que impede a parte de interpor simultaneamente dois ou mais recursos em face de uma única decisão. Assim, o primeiro recurso interposto inviabiliza o exame daquele protocolizado por último. 2. No caso dos autos, a decisão objeto do agravo de instrumento foi proferida, pelo Juízo a quo, em 15/07/2021. Em face dela foram opostos embargos de declaração ID 98387462, pelo ora Agravante, em 23/07/2021, os quais não foram acolhidos, conforme decisão ID 99602937, proferida em 13/08/2021. O agravo de instrumento em exame foi interposto em 06/08/2021. 3. Inadmissível o agravo de instrumento interposto, quando pendentes de julgamento embargos de declaração no juízo de origem, porque, desde a oposição até o julgamento do recurso aclaratório, o prazo recursal se encontra interrompido para a interposição de outros recursos. Precedente TJDFT. 4. É imperiosa a conclusão de que o agravo de instrumento é inadmissível, por se tratar de recurso protocolizado por último, estando configurada a preclusão. 5. Não configura atentado contra a dignidade da justiça ou litigância de má-fé o manejo dos instrumentos processuais disponíveis para a atuação da parte no processo, razão pela qual não há que se falar em multa em face do exercício regular do direito de recorrer de uma decisão que a parte entende como desfavorável aos seus interesses. 6. Agravo interno conhecido e não conhecido.” (07255297620218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, DJE: 18/10/2022). Insta ressaltar que, diferente do que defendem os apelantes, o agravo de instrumento não foi conhecido uma vez que interposto em face de decisão saneadora e não em decorrência do princípio da unirrecorribilidade. Por fim, como bem salientou o magistrado na decisão de ID no 41203823, o processo ainda não foi sentenciado, estando em fase de instrução, o que não desafia o recurso de apelação. NÃO CONHEÇO DO APELO. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 2 de dezembro de 2022 11:59:27. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador